Tribunal: STF
Processo: Rcl 87193
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Joás Benedito dos Santos alega ter a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Pernambuco, ao negar provimento ao agravo em recurso extraordinário (Processo n. 0005481-18.2024.4.05.8312), inobservado o entendimento firmado no julgamento do RE 567.985 (Tema 27/RG), bem como usurpado a competência desta Suprema Corte com a indevida aplicação da Súmula 279/STF para negar trânsito ao recurso extraordinário. 

Relata que, na origem, ajuizou ação ordinária buscando a concessão de benefício social de prestação continuada (BPC/LOAS), pois é portador de cardiopatia grave (CID I50), com incapacidade total e permanente para o trabalho, restando comprovada nos autos a vulnerabilidade do seu núcleo familiar para suportar os gastos decorrentes dos medicamentos prescritos.

Afirma que, em sede recursal, o órgão reclamado, após calcular sua renda per capita como superior ao limite legal, reformou a sentença para julgar improcedente o pedido, sob o argumento de que não estão presentes condições pessoais que justifiquem a necessidade do benefício pretendido. 

Sustenta que o acórdão reclamado afrontou o quanto decidido no Tema 27 da Repercussão Geral, cuja tese jurídica “impôs a todos os órgãos do Judiciário um dever de análise contextual, que exige a investigação das condições concretas de vulnerabilidade do indivíduo para além da fria matemática da renda”.

Defende, ainda, que ao negar provimento ao agravo interno e obstar a regular subida do recurso extraordinário, a autoridade reclamada aplicou indevidamente a Súmula 279/STF, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. A reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027 ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273 AgR, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537 AgR, Ministro Gilmar Mendes.

Ressalto que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 06/11/2020). 

Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo a que se refere o art. 1.042 do CPC (eDoc. 11), no lugar de agravo interno.

Da mesma forma, também não há que se falar em usurpação de competência desta Corte no caso concreto.

A Turma Recursal reclamada obstou o trâmite do agravo do art. 1.042 do CPC interposto na origem pelo ora reclamante, por considerá-lo manifestamente incabível e inadequado para desafiar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos: 

[...]
Destaca-se que as tentativas de obter tramite externo pela via do recurso não tem cabimento.
O procedimento de julgamentos dos processos envolvendo repercussão geral e recursos repetitivos é disciplinado pelos arts. 1.029 e seguintes do CPC, alterados pela Lei 13.256/2016, e estabelece ser cabível tão somente agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, contra decisões proferidas pelo presidente do colegiado (§2º do art. 1.030 do CPC) que neguem seguimento a recurso veiculando matéria previamente tratada por precedente formado em recurso repetitivo, de maneira que não cabe dar seguimento externo ao agravo interposto.
Portanto, não cabe renovar o recurso às instâncias superiores em hipótese nas quais estas já se manifestaram sobre a matéria, sendo tal entendimento pacificado, há longa data, no Supremo Tribunal Federal: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (ARE no 1.113.749/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18). "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (ARE no 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18) (eDoc. 22) (Grifei)

De fato, extrai-se dos autos que o órgão reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com amparo no art. 1.030, I, do CPC, sob o fundamento de que o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Pernambuco está em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 567.985 (Tema 27/RG) e no RE 580.963 (Tema 312/RG). 

O artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral. Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível. 

Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 ED, Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 37.973 AgR, Min. Luiz Fux).

Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante na demanda originária.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente